Tribunal: TJBA
Processo: 8000814-49.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000814-49.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERENA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora surpreendida com cobranças indevidas decorrentes de contrato de fornecimento de energia elétrica que não reconhece.

2. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou o cancelamento do débito, mas afastou a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança reiterada de débito fundado em contrato não comprovado pela concessionária de energia elétrica, em nome da autora, é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A concessionária não comprovou a existência da relação contratual com a autora, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas internas, desprovidas de elementos idôneos.

5. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, dada a reiterada cobrança em nome da consumidora em relação a imóvel com o qual não possui vínculo, implicando desvio produtivo e violação à boa-fé objetiva.

6. Jurisprudência consolidada reconhece o dano moral diante da usurpação do tempo útil do consumidor e da negligência do fornecedor na apuração da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “
1. A cobrança reiterada de valores
fundados
em contrato não comprovado com o consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A usurpação do tempo útil do consumidor e a violação à boa-fé objetiva evidenciam o desvio produtivo, prescindindo de prova específica de abalo.
”

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.10.2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000814-49.2022.8.05.0078, em que figuram como apelante
VERENA LOPES DA SILVA
e apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação,
r
eformando a sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a data da primeira cobrança indevida juntada aos autos com a petição inicial, nos termos da Súmula 54 do STJ, e de correção monetária a partir da data deste acórdão, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ, mantendo-se os demais termos do
decisum
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2